Tribunal: STF
Processo: ARE 1412102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REGULAMENTADO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos autores, Professores do Município de Tamboril, à progressão da referência 02 para a 03, por mérito e por antiguidade, com o respectivo aumento de 3% (três por cento) em suas remunerações.



    2. Com efeito, a Lei Municipal nº 62/2009, que institui o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério do Município de Tamboril (CE), prevê a possibilidade de progressão funcional por via não acadêmica por mérito e por antiguidade, dispondo, ainda, sobre a criação de uma comissão de avaliação para que, a cada 03 anos, o Professor avaliado progrida horizontalmente na carreira.



    3. Como fundamento da pretensão recursal, os autores aduzem que a comissão deveria ter sido formada no início do período aquisitivo, referente ao período de 2015-2017, de modo que a formação no momento em que se deu seria intempestiva, motivo pelo qual deveria ter sido reconhecido o direito à progressão de 100% dos servidores.



    4. Compulsando os autos, verifica-se que a Comissão de Gestão de Carreira foi instituída nos termos do Decreto municipal nº. 23/2017, que regulamentou a avaliação de desempenho dos profissionais do magistério e instituiu o cronograma para o processo de avaliação referente ao período aquisitivo apontado.



    5. Ademais, apesar de a Comissão de Gestão da Carreira referente ao período aquisitivo de 2015 a 2017 somente ter sido instituída no ano de 2017, tal fato não acarretou nenhum prejuízo à avaliação dos professores, haja vista que os documentos de avaliação constantes das págs. 294 e ss. revelam que a Comissão exerceu sua competência levando-se em conta o período compreendido entre janeiro/2015 e dezembro/2017, razão pela qual as alegações recursais de que não houve avaliação nesses períodos não se coadunam com as provas constantes nos autos.



    6. Assim, entendo que os autores não lograram se desvencilhar do ônus probatório, conforme Art. 373, I, do CPC.



    7. Saliente-se, ainda, que à mingua de provas que corroborem as alegações, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e conceder tal evolução funcional, ainda que exista a inércia da Administração, pois as progressões por merecimento devem acontecer de acordo com os critérios de avaliação e desempenho, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, pilar do Estado Democrático de Direito.



    8. Dessa forma, mantenho o entendimento do douto Juízo singular, por não estar demonstrado que a Comissão de Gestão de Carreira instituída no ano de 2017 agiu de forma irregular, parcial ou em desconformidade com os princípios da administração pública, beneficiando determinados servidores em detrimento dos autores.



    9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 37; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente